Tribunal: STF
Processo: HC 248375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Santos de Souza, advogado, em 31.10.2024, em benefício de Pedro Henrique Abdala Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 198.245/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, em 28.9.2023, pela apontada prática do crime de furto qualificado, na modalidade tentada (inc. III do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Ao oferecer a denúncia, o membro do Ministério Público justificou o não oferecimento de acordo de não persecução penal (fl. 1, e-doc. 2).



    O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP indeferiu pedido de remessa do processo à instância revisora do Ministério Público, para reapreciação da recusa do órgão ministerial em ofertar acordo de não persecução penal, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2018730-88.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.3.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus – Pleito de remessa dos autos à instância revisora do ‘parquet’ para reexame acerca da proposição de acordo de não persecução penal – Impossibilidade – Recusa de oferta do ANPP pelo Ministério Público pautada em fundamentação idônea – ANPP não configura direito subjetivo do acusado – Remessa dos autos na forma do art. 28-a, § 14, do CPP não constitui decorrência automática do simples requerimento defensivo, cabendo ao magistrado a avaliação da pertinência da medida – Ausência de dissenso entre juiz de direito e Ministério Público – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 198.245/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.8.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu do recurso, com a seguinte fundamentação:



    “De proêmio, anoto que tem razão o Ministério Público Federal ao apontar que as razões recursais não combatem, em sua integralidade, o teor da decisão colegiada recorrida. 



    Em que pese a insurgência fazer menção ao descabimento, a seu ver, da negativa em razão do histórico infracional, não se baseia somente nesse ponto a decisão recorrida. 



    Seguem os principais fundamentos do aresto combatido (fls. 55/63 - grifamos): (...)



    As razões recursais se limitam a defender que o histórico infracional não poderia ser sopesado para a negativa - sem abordar o outro motivo (ausência de confissão formal e circunstanciada), bem como a fundamentação decisória quanto à ausência de remessa automática ao órgão máximo do Ministério Público.  



    Sendo assim, carece de dialeticidade, na medida em que não atacou todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo que a decisão se assenta em mais de um fundamento, todos suficientes para a sua manutenção. Carente, portanto, de interesse recursal, sob o aspecto da utilidade, eis que, mesmo que fosse acolhida a pretensão, não restaria infirmada a situação pela persistência dos demais (e não atacados) fundamentos. 



    Incide, de forma analógica, a ratio das súmulas 182 deste Superior Tribunal de Justiça e 283 do e. Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, não conheço do recurso. 



    De qualquer maneira, ainda que fosse conhecido, não seria o caso de provimento - pelo que também incabível a concessão ex officio da ordem. 



    Este colegiado adotou a posição no sentido de que ‘O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal’ (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).



    Ademais, ’Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal’ (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 



    Ainda, entende-se que ‘A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP’ (AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 



    Diante da moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias - inclusive a de que não houve confissão circunstanciada nem na fase inquisitória nem no curso do processado (que se seguiu), quando do interrogatório do réu, tem-se que tal requisito, sequer abordado pelo recorrente, restou descumprido. 



    Segundo o §2º, inciso II, do art. 28-A do Código de Processo Penal, a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional é elemento igualmente impeditivo à incidência da benesse. 



    Quanto a tal ponto, este colegiado ‘tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006’ (EDcl no HC n. 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Portanto, também sob este vértice, não prospera a pretensão defensiva. 



    Em arremate, nos casos de não preenchimento dos requisitos, evidenciando não fazer jus ao benefício o acusado, é chancelada a ausência de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça: (...)



    Assim, não se verifica flagrante ilegalidade - nem a apontada nas razões, nem outra que reclamasse a concessão de ofício da ordem. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recurso em habeas corpus não foi conhecido por ausência de impugnação de todos os pontos da decisão recorrida - que se sustentava em dois fundamentos, apenas um deles tratado no apelo. No entanto, foram analisados todos os pontos na decisão monocrática, ao rejeitar também a concessão ex officio da ordem. 



    2. Agravo regimental que insiste exclusivamente na tese trazida no recurso ordinário e, portanto, na impugnação de apenas um dentre os vários fundamentos da decisão monocrática. 



    3. Princípio da dialeticidade que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida que se assenta em mais de um, sendo todos suficientes para a sua manutenção. Carência de interesse recursal, sob o aspecto da utilidade, visto que, mesmo que acolhida a pretensão, não restaria infirmada a situação pela persistência dos demais (e não atacados) fundamentos. 



    4. Incidência analógica das Súmulas n. 182/Superior Tribunal de Justiça e 283 do Supremo Tribunal Federal . 



    5. Quanto ao mérito, sem razão o agravante, pois, conforme o § 2º, inciso II, do art. 28-A do Código de Processo Penal, a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional é elemento impeditivo à incidência do ANPP e este colegiado tem decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (EDcl no HC n. 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 26/05/2023). 



    6. Caso concreto em que, conforme a moldura fática traçada nas instâncias ordinárias, não houve confissão circunstanciada nem na fase inquisitória nem no curso do processado (que se seguiu), quando do interrogatório do réu. Fundamento não impugnado. Entendimento desta Turma de que A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP (AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024). 



    7. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 9)



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa assinala “o entendimento (para fins de comparação) – em matéria de dosimetria de pena – de que ‘atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social’ (AgInt no REsp 1906504/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que, “ainda que o Acordo de Não Persecução Criminal não se caracterize como direito subjetivo do paciente, há de se ponderar que a discricionariedade que abrange o referido instituto, por parte do órgão acusatório, não há de sobressair às lógicas jurisprudenciais no que se refere à valoração atos infracionais pelo juízo criminal comum” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o juízo de origem, se utilizando de fundamentação inidônea, o magistrado – acompanhando tal entendimento – indeferiu ilegalmente o pedido de remessa e reanálise da negativa de oferecimento do acordo pela superior instância do Ministério Público” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “na linha do entendimento jurisprudencial supramencionado, ainda que não se refira à mesma matéria indicada para comparação, há de se compreender a mesma lógica formal dentro da racionalidade do motivo pelo qual os atos infracionais não podem ser tratados sob a mesma ótica das espécies delitivas (crime e contravenção)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requer-se o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem deste Habeas Corpus, para que se verifique o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, determinando-se que o d. juízo de origem, determine a remessa dos autos para a PGJ, para reavaliação da ausência de oferecimento do ANPP pelo il. membro do Parquet Paulista, na 1ª instância, com base no art. 28-A, § 14, do Código Processual Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou ao processo o inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 198.245/SP, limitando-se a juntar a ementa e a parte dispositiva do acórdão (e-doc. 9), o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o não oferecimento do acordo foi assim fundamentado pelo Ministério Público:



    “Apesar de tratar-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça, observo que o denunciado não faz jus ao acordo de não persecução penal. Além de não ter confessado formal e circunstancialmente a prática delitiva imputada, há indicação de reiteração delitiva. Com efeito, acabou de atingir a maioridade (nascido em 24.09.05), ostentando vasto histórico de atos infracionais, com imposição de medidas socioeducativas, por condutas equiparadas ao crime de tráfico (cf. autos 0010380-16.2021.8.26.0562 e autos 0010387-08.2021.8.26.0562). Ainda, em maio do ano corrente, foi novamente representado em razão da prática de atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma de fogo, contexto que ensejou a decretação de sua internação provisória e expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido quando de sua prisão em flagrante relativa ao presente feito (cf. autos 1508687-49.2023.8.26.0562). O cenário revela sua dedicação à prática delitiva, não fazendo jus aos institutos despenalizadores” (fl. 1, e-doc. 2).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO, NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (…)



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 216.895-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. (…)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (…)



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    10. Cabe estabelecer paralelo entre o acordo de não persecução penal e a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também vedada em caso de habitualidade delitiva.



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de aqueles dados serem levados em consideração. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    11. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi utilizado para formar a convicção do Ministério Público sobre a habitualidade delitiva do paciente e, somado à ausência de confissão formal, indicar a impossibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal.



    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora